Tribunal: STF
Processo: RE 112148
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS
SIMULTANEAMENTE.
PRESTAÇÃO DE AVAL COM A GARANTIA DE LETRA DE CAMBIO E NOTA
PROMISSORIA.
'INEXEQUIBILIDADE DOS DOIS PRIMEIROS', SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO.
PRIMEIRO RECURSO - TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS; INVOCAÇÃO EXTEMPORANEA
DO ARTIGO 1092 DO CÓDIGO CIVIL, ALIAS INAPLICAVEL A HIPÓTESE.
DISSIDIO INDEMONSTRADO.
SEGUNDO RECURSO - CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
562.
DIVERGENCIA INCOMPROVADA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.